Tribunal: TCU
Processo: 018.893/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em decorrência de irregularidades que teriam resultado em dano ao erário no âmbito do convênio, tendo por objetivo a implantação de programa de aquisição de alimentos no âmbito do Pronaf.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cidadania de responsabilidade de Iradilson Sampaio de Souza, em decorrência de irregularidades que teriam resultado em dano ao erário no âmbito do Convênio 191/2004, registro Siafi 517036; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelo responsável Iradilson Sampaio de Souza (XXX.605.312-XX); 9.2. julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Iradilson Sampaio de Souza (XXX.605.312-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com 208, caput , e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.3. notificar acerca da presente deliberação o Ministério da Cidadania e o responsável.